Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-72.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBENCIA INVERTIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Allianz Seguros S/A, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 32.406,24, a título de indenização securitária por danos decorrentes de supostas falhas na distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica. Debate-se ainda a suficiência probatória dos laudos apresentados pela seguradora para comprovar a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a apreciação das provas conforme sua livre convicção, sendo certo que o indeferimento de prova considerada desnecessária não configura cerceamento de defesa.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, não possuem qualificação dos profissionais responsáveis, além de não especificarem a metodologia empregada na análise dos danos, o que inviabiliza a comprovação da origem do problema na rede de distribuição de energia.

5. A concessionária demonstrou documentalmente que a unidade consumidora encontrava-se desligada desde data anterior ao sinistro alegado, o que reforça a ausência de responsabilidade pela ocorrência dos danos.

6. Em conformidade com a Resolução 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade pelo ressarcimento de danos depende da comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença para julgar improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos alegadamente causados por oscilação ou falha na distribuição de energia exige prova idônea e técnica do nexo de causalidade, sendo insuficiente a apresentação de laudos unilaterais e genéricos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
Allianz Seguros S/A
.

A sentença recorrida (ID. 253890173) julgou procedente a Ação Regressiva, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 32.406,24 (trinta e dois mil quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), referente a danos morais.

Inconformada, a Requerida, ora Apelante, sustenta em suas razões recursais de ID. 253890175 que, houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar sobre a necessidade de realização de perícia técnica.

Alega que inexistem provas da relação jurídica entre os segurados sub-rogados e a concessionária de energia no período dos supostos danos, além de não ter sido comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

Defende que os laudos técnicos apresentados pela parte Autora são unilaterais, sem assinatura de profissionais qualificados, o que os tornaria imprestáveis como prova do nexo de causalidade.

Afirma que a responsabilidade da concessionária de energia não pode ser presumida, sendo imprescindível a comprovação de sua culpa.

Por fim, requer, a anulação da sentença para que seja determinada a realização de prova pericial. Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido esse pedido, pugna pela reforma da decisão, com a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 253890179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada afirma que firmou contrato de seguro com o Com De Comb E Lubrificantes M R Ltda na modalidade de Empresarial por meio da apólice n. 517720221A180119760, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado: Com De Comb E Lubrificantes M R Ltda

Apólice: 517720221A180119760

Data do Sinistro: 29/01/2023

Data do pagamento: 03/05/2023

Valor do prejuízo: R$32.406,24

Causa: descarga elétrica

Aduziu que ante a desídia da concessionaria de energia regulou o sinistro internamente e contratou os serviços de empresas especializadas.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada apresentou preliminar de ausência de documentos essenciais, por inexistência das condições gerais e especiais do seguro.

No mérito, sustentou a liberalidade da seguradora ao pagar a indenização, alegou a não comprovação do fato e questionou a validade do laudo técnico apresentado pela autora.

No presente recurso, a parte Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, arguida na apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante, de que a Ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelada (ID. 253890152), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Desse modo, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que
fixo
em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025